Tribunal: STF
Processo: ARE 1560047
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL DE 29.6.2009 A 25.3.2015. QUESTÃO DE ORDEM NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO 
DE EFEITOS AOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública. Pagamento complementar. Município de São Bernardo do Campo. Decisão que rejeitou impugnação apresentada pelo Município, considerando corretos os cálculos apresentados pelos exequentes quanto ao saldo remanescente. Irresignação do devedor. Alegação de nulidade da decisão, visto que não apreciada a causa de pedir inicialmente veiculada, bem assim porque a aplicação da TR fora modulada pela Suprema Corte, para aplicação até 25.03.2015. Cabimento. Pretensão de complementação dos pagamentos embasado na declaração de inconstitucionalidade do parcelamento dos precatórios, portanto devidos encargos desde a data do último pagamento efetuado, não, como pretende a Fazenda, desde o vencimento de cada parcela. Decisão que não se debruçou sobre o tema, apenas reconheceu que não se cogita de modulação para fins de atualização monetária. Nulidade verificada. Os agravados reconhecem que a controvérsia envolvendo o índice de correção monetária adequada surgiu no decorrer do processamento. Conclusão lógica de que o cálculo, em que apurada a diferença por quitar, nem sequer a considerou. Causa madura. Possibilidade de verificar a existência de resíduo a pagar. Precatórios expedidos em 2007. Primeira e segunda parcelas pagas em 2008 e 2009. Liquidação do valor a sobejar em 2016. Julgamento das ADIN's nº 4357 e 4425, em que se declarou a inconstitucionalidade do parcelamento, todavia conferiu efeitos prospectivos. Modulação que manteve o regime especial para precatórios expedidos antes de 25 de março de 2015. Inviabilidade da incidência de juros durante o período de parcelamento. Inteligência dos temas nº 132 e 1037, do STF. Aplicação da TR no período entre a promulgação da EC nº 62/2009, até 25 de março de 2015. IPCA-E devido apenas depois da modulação das ADIs nºs 4.357 e 4.425. Recurso provido” (fl. 4, e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11). 



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado o caput e inc. XXII do art. 5º, § 6º do art. 37, inc. IX do art. 93, art. 100 e § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Argumentaram que o Tribunal de origem “não se debruçou adequadamente sobre a causa de pedir dos exequentes, mas se limita a afirmar que, em razão da modulação dos efeitos pelo STF, o parcelamento seria válido e não geraria a contagem de juros no período em que vigorou, mas não aborda que o parcelamento em si foi declarado inconstitucional pelo C. STF, o que atrai a aplicação dos juros desde o vencimento dos precatórios, em 2007, motivo pelo qual deverá ser reformado, sob pena de nulidade” (fl. 9, e-doc. 7).



    Afirmaram que o entendimento adotado pela Décima Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal estadual “contraria frontalmente a CF/88 e, por consequência, o entendimento do C. STF, que deixou clara a inconstitucionalidade da TR e determinou que, para os débitos fazendários, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deve ser aplicado como índice de correção monetária, em razão de sua aptidão técnica para refletir a inflação e garantir a manutenção do valor real das obrigações” (fl. 11, e-doc. 7).



    Pediram o provimento do recurso extraordinário, “o para o fim de: 
(i) anular o V. Acórdão, ante a omissão no enfretamento dos dispositivos constitucionais suscitados pela recorrente e por não estarem, data venia, devidamente fundamentados os Vv. Acórdãos recorridos, infringindo-se os artigos 93, IX e 100 da Constituição Federal; (ii) reformar o V. Acórdão, aplicando-se ao cálculo do valor remanescente os critérios de atualização definidos por essa C. Corte no julgamento de repercussão geral nº 810, sob pena de violação ao art. 5º, caput, e inciso XXII, art. 37, § 6º, e art. 102, § 2º, todos da Constituição Federal” (fl. 14, e-doc. 7).



      3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela inexistência da alegada contrariedade aos dispositivos constitucionais e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14). 



    No agravo, os agravantes repetem os argumentos do recurso extraordinário e pedem seja “provido o presente recurso de agravo de despacho denegatório, reformando in totum a r. decisão agravada, para se determinar o processamento do Recurso Extraordinário interposto, já que atendidos todos os requisitos constitucionais, legais, sumulares e regimentais pertinentes, tendo sido prequestionadas as normas da legislação nacional e não existindo pretensão de reexame de matéria de fato e probatória” (fls. 18-19, 
e-doc. 16). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia de acordo com os seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de cumprimento de sentença (autos nº 0060732-60.2007.8.26.0564), promovido por Richard Saigh Indústria e Comércio S/A e espólio de Richard Saigh, buscando o pagamento de valor residual envolvendo dois precatórios objeto de parcelamento, posteriormente declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Conquanto subsista nódoa na decisão, que não se debruçou sobre a causa de pedir apresentada pelos exequentes (inconstitucionalidade do parcelamento e contagem dos juros a partir de 2007) mas sim sobre a aplicação do IPCA-e como índice de atualização, força concluir que a causa está madura para julgamento, a permitir que a matéria seja apreciada, não se cogitando de supressão de um grau de jurisdição. 



    De fato, compulsando o cálculo de fls. 139/40, fácil concluir que os exequentes almejam a contagem de juros e correção monetária desde a expedição dos ofícios requisitórios em 15 de fevereiro de 2017 até a consumação do último depósito em 29 de fevereiro de 2016, computando o pagamento das parcelas em 23 de dezembro de 2008 e 30 de novembro de 2009, como amortizações parciais.



    Logo, a questão controvertida está assentada na exata aplicação da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, não quanto ao índice de correção monetária empregado, mas sim quanto à viabilidade do pagamento parcelado das dívidas, sem incidência de encargos moratórios. 



    A Suprema Corte, ao apreciar e modular os efeitos das ADIN's nº 4.425 e 4.357, o fez com acórdão assim ementado: (...).



    Nessa conformidade, inarredável concluir que o STF embora tenha reconhecido a inconstitucionalidade do parcelamento, modulou os efeitos respectivos para repercussão futura, tanto que manteve, expressamente, o regime especial de pagamento por cinco exercícios subsequentes. 



    Em recente decisão a Suprema Corte vem prestigiando a modulação em testilha para precatórios expedidos antes do julgamento: (...)



    Daí, aplicar-se ao caso dos autos a orientação vinculante dos temas nº 132 e 1037 de repercussão geral, respectivamente: (...).



    Em suma, tratando-se de precatório já expedido e parcialmente quitado, antes do julgamento das ADIN's nº 4.357 e 4.425, não se cogita de contagem de juros desde o vencimento (2007), dado o efeito prospectivo da declaração de inconstitucionalidade. 



    De resto, e ao contrário da tese abraçada pela decisão hostilizada, no tocante ao índice de atualização monetária, igualmente, se decidiu pela incidência da TR até 25 de março de 2015, frise-se para os precatórios anteriormente expedidos. 



    Não se nega que ao firmar entendimento do Tema nº 810, de repercussão geral, em voto do Ministro Alexandre de Moraes, o STF se negou perpetuar indefinidamente a incidência da TR, como índice de correção monetária de débitos fazendários, contudo, insista-se, quanto aos requisitórios expedidos antes de 25 de março de 2015, ela prevalece, resguardados os efeitos da EC nº 62/2009 pelo STF através da referida modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. 



    Dito de outra forma, a TR não poderia ser aplicada aos precatórios expedidos depois do julgamento, todavia deve ser mantida para os casos pretéritos.



    (...)



    Nesse passo, ao avesso do postulado pelos exequentes, durante o período de parcelamento dos precatórios, a teor do art. 78, do ADCT, inviável o cômputo de juros moratórios, e mais, para precatórios expedidos antes de 25 de março de 2015, inarredável aplicar, como índice de atualização monetária, a TR até referida data, e daí em diante o IPCA-e. 



    Corolário lógico, é o reconhecimento de que o cálculo copiado a fls. 139/40 não reflete saldo por liquidar, de maneira que impositiva a extinção da execução, nos moldes do art. 924, II, do CPC, confirmada a revogação dos precatórios pagos, com a restituição de valores ao Município” (fls. 4-13, e-doc. 5).



    6. Ao modular os efeitos no julgamento de Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, este Supremo Tribunal concluiu ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável aos juros moratórios e à correção monetária em precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e 
nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em sucessivos julgados deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI 
N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA 
APLICÁVEL. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADI’S 4.357/DF 
E 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO 
DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). CONFORMIDADE. 
1. Tratando-se de precatório expedido antes de 25/03/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE – Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF – mais precisamente, em sede de questão de ordem. 2. Agravo Interno a que se 
nega provimento” (ARE n. 1487232-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 1. O Supremo conferiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a fim de assegurar a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto a precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 (ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO). 
2. Agravo interno desprovido” (RE n. 1361389-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.8.2023).



    “Processo civil. Agravo interno em Embargos de Divergência em Agravo interno em recurso Extraordinário. Correção Monetária de Débitos da Fazenda. Precatório Complementar de Requisitório anterior a 25.03.2015. Modulação de efeitos nas ADIS 4.357 e 4.425. 1. Agravo interno em embargos de divergência em face de acórdão da Primeira Turma que manteve o provimento de recurso extraordinário, afastando assim a incidência da Taxa Referencial como critério de correção de precatório complementar de requisitório expedido antes de 25.03.2015. 2. A questão, no presente caso, circunscreve-se ao período posterior à expedição de precatório, de modo que deve ser considerado, na espécie, o precedente firmado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF e não do tema 810 da repercussão geral. 3. Agravo interno provido para prover os embargos de divergência e desprover o recurso extraordinário” (RE n. 1.348.659-AgR-EDv-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, 9.9.2022).



    7. No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que ”o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    No julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Ministro Luiz Fux, Relator, fez a ressalva em relação à necessidade de aplicação da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 4.425 e 4.357, para reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR na atualização monetária dos precatórios em período anterior a 25.3.2015:



    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.



    Consta do voto condutor do acórdão recorrido que o precatório foi emitido em 2007 (fl. 4, e-doc. 5), antes, portanto, de 25.3.2015, data fixada na modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 4.425 e 4.357.



     O Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal sobre a incidência da Taxa Referencial – TR, formada nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 4.425 e 4.357, quando se assentou ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de requisições de pequeno valor e precatórios não tributários até 25.3.2015. Por consequência, esse índice de correção ficou devendo incidir no período de 29.6.2009 até 25.3.2015. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora